Tribunal: TJDFT
Processo: 0722361-18.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO 4.790/2020. POSSIBILIDADE.
1. A Resolução 4.790/2020 do BACEN faculta ao correntista o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida a fim de cessarem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira (art. 6o). 1.1. Na hipótese, a autora comprova ter solicitado o cancelamento da autorização de débitos em conta das parcelas dos empréstimos, cuja contratação ocorreu depois da entrada em vigor da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, sendo cabível a revogação dessa forma de pagamento.
2. O artigo 14 da Resolução 4.790/2020 do BACEN permite, caso haja previsão contratual, sejam modificados os acessórios da concessão do crédito na hipótese de modificação da forma de pagamento, notadamente a revogação da autorização do débito em conta-corrente, ante o incremento do risco para a instituição financeira, de modo que não há se falar em violação do ato jurídico perfeito. Assim, cabe à instituição financeira inserir referidas cláusulas nos contratos de adesão por ela confeccionados:
3.Recurso conhecido e parcialmente provido.